Tribunal: TCU
Processo: 046.295/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Oswaldo Serrano de Oliveira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2.2 do Acórdão 2389/2017-TCU-Plenário , e a Otacílio Feliciano da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2.5 do Acórdão 2389/2017-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 046.295/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.910/2015-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 003.042/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.503/2012-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.323/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.701/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.019/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 039.685/2021-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 025.979/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.411/2015-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 017.604/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.699/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.640/2015-9 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 029.832/2014-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.031/2015-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 033.507/2012-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.861/2013-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 042.697/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.696/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.029/2020-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Carlos Rodrigues de Souza (XXX.504.463-XX); Arnaldo de Morais Moreira Fernandes Vieira (XXX.143.603-XX); Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20); Carlos Antonio Sousa Maia (XXX.206.683-XX); Carlos Frederico Cavalcanti Lopes da Silveira (XXX.438.414-XX); Claudio Pereira Bentemuller (XXX.742.243-XX); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (XXX.168.945-XX); Emiliano Estevao da Paz Portela (XXX.718.613-XX); Ernesto Lima Cruz (XXX.206.524-XX); Everton Chaves Correia (XXX.108.113-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Flávio Sérgio Lima Pinto (XXX.948.294-XX); Francisco Carlos Vidal Cavalcante (XXX.189.033-XX); Francisco Roberio Fernandes da Silva (XXX.137.023-XX); Hugo Alexandre Cançado Thomé (XXX.274.003-XX); Humberto de Souza Leite (XXX.593.954-XX); Jose Leorne Juca de Morais (XXX.225.663-XX); Jose Nilton Matos (XXX.221.193-XX); Lina Angela Oliveira Salles Moreira (XXX.788.673-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Otacilio Feliciano da Silva (XXX.152.496-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Ruy Augusto Hayne Mendes (XXX.307.285-XX). 1.3. Unidade jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministros que se declararam impedidos nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa; Guilherme Antonio Brito Gonçalves Barbosa (45.197/OAB-DF), Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE) e outros, representando Fernando Passos; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luiz Carlos Everton de Farias; Lorena Machado do Nascimento (41818/OAB-BA) e Bruno Leonardo Valverde da Silva Pinto (49682/OAB-BA), representando Ruy Augusto Hayne Mendes; Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Nivaldo Pellizzer Junior (17904/OAB-RS), representando Oswaldo Serrano de Oliveira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Carolina Cabral Correia (26.866/OAB-CE) e outros, representando Hugo Alexandre Cançado Thomé; Lorena Machado do Nascimento (41818/OAB-BA) e Bruno Leonardo Valverde da Silva Pinto (49682/OAB-BA), representando Otacilio Feliciano da Silva; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Lina Angela Oliveira Salles Moreira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Dimas Tadeu Madeira Fernandes; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Flávio Sérgio Lima Pinto; Nivaldo Pellizzer Junior (17904/OAB-RS), representando Roberto Smith; Karina Perroni Kalil (115192/OAB-SP), Carlos Frederico Barbosa Bentivegna (121963/OAB-SP) e outros, representando Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE), Viviane Maria Diogo Diogenes Quezado (5241/OAB-CE) e outros, representando Jose Leorne Juca de Morais; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE), Viviane Maria Diogo Diogenes Quezado (5241/OAB-CE) e outros, representando Carlos Antonio Sousa Maia; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Emiliano Estevao da Paz Portela. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.